Tribunal: TJSP
Processo: 0003641-26.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003641-26.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ROGERIO BARBOSA PACHE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003641-26.2020.8.26.0509 -Voto no 11404
2
VOTO no 11404
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003641-26.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Rogério Barbosa Pache
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Rogério
Barbosa Pache, contra a r. decisão de fl. 55, que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar, realizado com fundamento na Recomendação no
62/2020 do CNJ.
Inconformado, recorre a Defensoria Pública, pleiteando que
“seja o presente recurso conhecido e provido para conceder ao agravante
a prisão domiciliar, em substituição à pena privativa de liberdade
enquanto durar o estado de pandemia pela COVID-19” (sic fls. 06/31).
Contraminutado o recurso (fls. 58/62), a r. decisão foi
mantida (fl. 64) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 76/80).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 15
(quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003641-26.2020.8.26.0509 -Voto no 11404
3
restrito, tráfico de drogas e roubo, com causas de aumento, com término
previsto para 29/03/2030 (fls. 217/220 dos autos de execução).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Conforme bem apontado pelo juízo a quo:
“Decidiu-se que a análise da situação de risco
deve ser feita caso a caso, com a devida
demonstração da necessidade da medida no
caso concreto.
Proceder
de
modo
diverso
significaria
a
determinação de uma megaoperação dos juízes
de execução, em uma espécie de mutirão
carcerário, ademais, o sentenciado não comprova
que
especificamente
necessita
da
prisão
domiciliar, haja vista o relatório médico (página
148)
que
relata
a
existência
de
doença
devidamente medicada, controlada e assistida”
(sic, fl. 55).
Como se vê, a decisão agravada bem justificou o indeferimento
da benesse pleiteada, porquanto não há notícia de que a unidade prisional
em que se encontra cause mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
De outro lado, inegavelmente, a pandemia que assola o
planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou a não
responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática deles,
cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF
n. 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003641-26.2020.8.26.0509 -Voto no 11404
4
Ademais, a situação do agravante não se enquadra no que
está disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, que exige, expressamente,
que eventual beneficiário de prisão domiciliar esteja cumprindo pena no
regime aberto, o que não é o caso, pois o agravante cumpre pena no regime
fechado.
Neste mesmo sentido encontra-se a jurisprudência desta
colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
“EXECUÇÃO PENAL. Pleito de progressão
antecipada de regime prisional ou de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
Pandemia do Covid-19. Decisão de indeferimento
do pedido em primeiro grau fundamentada.
Manutenção. Sentenciado que não se enquadra
em quaisquer das situações previstas no artigo
117, da Lei no 7.210/84, e na Recomendação n°
62/2020, do CNJ. Não preenchimento, ademais,
do lapso temporal exigido para a progressão de
regime.
Agravo
improvido”.
(Agravo
de
Execução Penal no 0004274-58.2020.8.26.0502,
5a Câmara de Direito Criminal, rel. Tristão
Ribeiro, j. 22/06/2020)
“Agravo.
Deferimento
de prisão
domiciliar.
Reeducando multirreincidente em cumprimento
de pena em regime fechado. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada
a decisão com retorno do agravado ao regime
anterior. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003641-26.2020.8.26.0509 -Voto no 11404
5
da LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação
62 do CNJ. Providências da SAP. Agravo provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0006959-63.2020.8.26.0041,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
rel.
Damião
Cogan,
j.
08/06/2020)
Por fim, insta salientar que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP - tem adotado providências necessárias para evitar a
propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São Paulo,
como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator